Tribunal: TJSP
Processo: 1006907-34.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança securitária. Segurada aposentada por invalidez decorrente de Mal de Parkinson precoce (CID G 20.0). Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que o quadro clínico da autora não determinaria comprometimento avançado de órgão vital, perda de capacidade de orientação ou perda de capacidade de vida independente.

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança securitária. Segurada aposentada por invalidez decorrente de Mal de Parkinson precoce (CID G 20.0). Indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura, posto que o quadro clínico da autora não determinaria comprometimento avançado de órgão vital, perda de capacidade de orientação ou perda de capacidade de vida independente. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Alegação de inocorrência de invalidez funcional permanente total por doença. Não acolhimento. Doença De Parakinson – Invalidez total e permanente configurada. Previsão Contratual. Correção monetária devida a partir da data de vigência da apólice. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Correção de ofício. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006907-34.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
PRUDENTIAL DO BRASIL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A, é apelada
ANA PAULA PANSANI SOLHA, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
2
COMARCA: ATIBAIA – 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
APELANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
APELADA : ANA PAULA PANSINI SOLHA
VOTO No 29.376

Seguro de vida. Ação de cobrança securitária. Segurada
aposentada por invalidez decorrente de Mal de Parkinson
precoce (CID G 20.0). Indenização. Recusa da seguradora
em pagar indenização sob alegação de falta de cobertura,
posto que o quadro clínico da autora não determinaria
comprometimento avançado de órgão vital, perda de
capacidade de orientação ou perda de capacidade de vida
independente. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Alegação de inocorrência de invalidez
funcional permanente total por doença. Não acolhimento.
Doença De Parakinson
Invalidez total e permanente
configurada. Previsão Contratual. Correção monetária
devida a partir da data de vigência da apólice. Precedentes
do STJ e deste Tribunal. Correção de ofício. Sentença
mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação interposta por Prudential do
Brasil Vida em Grupo S.A contra a r. sentença de fls. 289/294,
com embargos de declaração rejeitados à fls. 304/305, que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança de indenização
securitária que lhe move Ana Paula Pansani Solha, declarada o
direito à cobertura securitária contratada e condenar a parte ré na
obrigação de pagar a quantia certa correspondente à
indenização, consubstanciada no valor de 100,00% do capital
contratado e taxa de 0,038043 (fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
3
Em razão da sucumbência a requerida foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o
quadro clínico da apelada não se enquadra nas hipóteses de
cobertura contratada, tendo em vista que ela não está total e
permanentemente inválida e que a invalidez é parcial. Diz que, no
âmbito do seguro privado, a IPDF (invalidez permanente por
doença funcional) somente resulta em indenização quando a
segurada apresenta incapacidade total e irreversível, e que a
doença da autora se trata de hipótese de risco excluído da
cobertura. Requer que os juros moratórios sejam fixados a partir
da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil,
e a correção monetária somente a partir do ajuizamento da ação.
Pede a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 323/326.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, respeitada
opinião em sentido diverso.
Verifica-se dos autos que a recusa do pagamento da
indenização foi motivada por alegada falta de cobertura, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
4
em vista que o seguro contratado, dentre as hipóteses de
invalidez, indeniza apenas a INVALIDEZ PERMANENTE POR
ACIDENTE ou INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR
DOENÇA (fl. 25).
Não se pode atribuir ao conceito de incapacidade
total a interpretação dada pela seguradora, identificando-a como
situação decorrente de invalidez parcial.
Isso porque não há que se exigir como elemento
definidor do conceito de incapacidade total e permanente a
absoluta impossibilidade de execução de qualquer espécie de
atividade laboral, o que importaria em admiti-la somente em
casos extremos de vida vegetativa.
Assim, não há olvidar que o conceito de
incapacidade deve ser analisado em conjunto com as condições
gerais do segurado.
E, como bem anotou o d. magistrado a quo:
“Entrementes, conforme relatado pelas testemunhas
e constatado em audiência, a requerente apresenta severas
limitações,
interferindo
diretamente
em
suas
relações
interpessoais, posto que não deambula livremente, muito menos
tem condição de sair sozinha à rua. Logo, a pontuação de 10
pontos não corresponde à realidade da requerente, o que, por si
só, retira a credibilidade do laudo.
Já com relação às CONDIÇÕES CLÍNICAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
5
ESTRUTURAIS DA AUTORA, o perito afirma que a autora
apresenta-se hígida, capaz de livre movimentação.
Ora, A AUTORA NÃO SE APRESENTA HÍGIDA,
MUITO MENOS CAPAZ DE LIVREI MOVIMENTAÇÃO, não se
justificando a pontuação dada.
No tocante à CONECTIVIDADE, o perito declara que
a autora refere auxílio de familiar para cuidados pessoais. AS
TESTEMUNHAS, DE FORMA UNÍSSONA, RELATAM QUE A
REQUERENTE DEPENDE DE FAMILIARES, O QUE SE
MOSTRA VISÍVEL EM AUDIÊNCIA.
LOGO,
O
SOMATÓRIO
DE
30
PONTOS,
APRESENTADO PELO PERITO DO IMESC, SE MOSTRA
DISSOCIADO DA REALIDADE, RAZÃO PELA
QUAL NÃO HÁ COMO ACEITA-LO COMO PROVA
DA PERDA DA EXISTÊNCIA DE INDEPENDÊNCIA OU O
EXERCÍCIO DE SUAS RELAÇÕES AUTÔNOMAS.
Outrossim, o depoimento prestado, sob juramento,
pela testemunha não impugnada, Sra. ROSA MARIA KEMP, em
princípio, equidistante das partes e sem interesse pessoal no
deslinde do feito, corroborou o avanço do estado clínico da
doença desde o seu primeiro quadro no ano de 2011, retratando
categoricamente
paralisia
generalizada
intermitente
e
necessidade de auxílio constante, inclusive, por exemplo, para
que a autora possa se alimentar e fazer sua higiene pessoal,
como tomar banho, em razão especificamente das sequelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
6
Mal de Parkinson.
No mesmo sentido se deu o relato de Rita de Cássia
Marques de Figueiredo Soares, sob o crivo do contraditório.” Fls.
291/292).
Dessa forma, restou comprovado nos autos que a
apelada é portadora de incapacidade funcional, permanente e
total por doença, fazendo jus, portanto, à indenização que
postula.
Por fim, não socorre a ré a alegação de que a autora
não sofre de invalidez total mas apenas parcial, porque essa
circunstância não descaracteriza o caráter permanente da
invalidez apresentada.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
considera válida a cláusula que limita a cobertura de invalidez
permanente funcional para os casos decorrentes de doença que
cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida
quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma
irreversível o pleno exercício das relações “autonômicas” do
segurado.
Vale mencionar:
“1) A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o
oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença
(IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado
à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
7
atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a
falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de
"invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o
seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de
disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-
F). 2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de
invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro
clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura
de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há
a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez
laborativa permanente total, consequente de doença para a qual
não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os
recursos
terapêuticos
disponíveis
no
momento
de
sua
constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma
vinculação com a invalidez profissional. 3. Embora a cobertura
IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura
ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios
da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também
nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
8
consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre
esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em
grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los
em erro. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1449513 / SP;
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; j. 05/03/2015).
Este C. Tribunal assim também já decidiu:
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM
GRUPO Ação de cobrança de indenização securitária julgada
procedente Prova pericial da invalidez total e permanente por
doença do segurado, que era motorista (Doença de Parkinson)
Indenização devida Cobertura não excluída pela apólice
Sentença mantida Recurso não provido.”(TJSP; Apelação Cível
0004142-38.2009.8.26.0097; Relator: Des. Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - Vara
Única; Data do Julgamento: 20/08/2012);
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
AÇÃO DE COBRANÇA
DOENÇA DE PARKINSON -
INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA

PREVISÃO
CONTRATUAL
-
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
APELAÇÃO
DESPROVIDA”.(TJSP; Apelação
Cível
0026262-70.2013.8.26.0506; Relator: Des. Andrade Neto; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 17/08”/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
9
Portanto, inafastável o dever da ré de pagar a
indenização pleiteada, como decidido.
Com relação ao termo inicial da correção monetária
sobre o valor da indenização, não há razão para que incida
somente a partir do ajuizamento da ação.
Verifica-se que o entendimento pacificado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça é o de que deve incidir desde o início
da vigência da apólice, e não da ocorrência do evento segurado e
tampouco do ajuizamento da demanda. Isto porque a apólice
deve refletir o valor contratado atualizado e a correção não se
trata de acréscimo patrimonial, mas de mera recomposição do
valor da moeda.
Nesse sentido, vale mencionar:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS.
LESÃO
POR
ESFORÇO
REPETITIVO.
1.
COBERTURA DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
E REEXAME DE PROVA. 2. (...). 3. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. No tocante às
indenizações securitárias, esta Corte Superior consagrou o
entendimento de que a correção monetária incide desde a data
da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
10
seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 752.514/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.10.2015, DJe
26.10.2015).
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (1)
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (2)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS No 5 E 7 DESTA CORTE. (3) CORREÇÃO
MONETÁRIA DEVIDA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. (...) 3. Os valores da
cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção
monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as
partes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 4. (...) 5. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 614.462/MS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/06/2016, DJe 01/07/2016).
Também nesse sentido aresto desta C. Câmara:
“Ação de cobrança. Seguro de vida em grupo. Morte
do
segurado.
Ausência
de
indicação
de
beneficiário.
Cerceamento de defesa não configurado. Ré que defende que
não pode pagar a indenização à esposa e filhos do segurado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
11
base em suposição, sob pena de prejudicar possível terceiro
indicado. Argumento que não se sustenta. Artigo 792 do Código
Civil que é claro ao dispor que, nesta situação, o capital segurado
será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e
o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da
vocação hereditária. Correção monetária sobre a indenização
securitária que se conta do início de vigência da apólice.
Entendimento consolidado pelo STJ. Alteração que se faz de
ofício. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.”
(Apelação Cível no 1000551-37.2018.8.26.0032; Rel. Des. Ruy
Coppola; j. 08/03/2019).
Dessa forma, insta ressaltar que: “A matéria relativa à
correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração
do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in
pejus.”. (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
22/08/2017).
Assim, de rigor a observação na r. sentença, apenas
no tocante à correção monetária sobre o valor da indenização,
que altero, de ofício, para que incida desde a data de início de
vigência da apólice.
Em relação aos juros de mora são devidos a partir da
citação, como já decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006907-34.2017.8.26.0048 -Voto no
12
Finalmente tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11
do CPC, fixo a honorária devida ao patrono da autora em mais
3% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator